Tribunal: TCU
Processo: 006.646/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3497/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.646/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenir dos Santos Camargo (XXX.369.959-XX); Cassia Cruz Luiz (XXX.388.729-XX); Daiana Colombo Figueredo (XXX.669.579-XX); Daiana Orben Martins (XXX.154.239-XX); Daniel Goidanich Johnstone (XXX.898.760-XX); Fernanda Silva Teodoro (XXX.464.379-XX); Michelle Fernandes Lins (XXX.303.959-XX); Robson Cechinel (XXX.440.229-XX); Sedenir Fiore (XXX.440.609-XX); Tulio Francisco da Silva Bernardo (XXX.543.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.